Tribunal: TJSP
Processo: 1013758-70.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ção do laudo. Anulação do julgado para que seja determinada a complementação do laudo, com resposta às impugnações específicas formuladas pelos apelantes, nos termos do art. 477, §2o, do CPC. Cerceamento de defesa caracterizado. Recurso provido para anular a r. sentença, prosseguindo-se, na origem, com a complementação do laudo pericial, antes do encerramento da instrução.
(TJSP; Apelação Cível 1013758-70.2019.8.26.0161; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 19/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

19/04/2023

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo dos autores. Produção de laudo pericial contábil. Alegação dos autores, em sede de impugnação, que o laudo estaria incompleto e não teria considerado diversas questões por eles levantadas. Julgamento proferido sem complementação do laudo. Anulação do julgado para que seja determinada a complementação do laudo,

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo dos autores. Produção de laudo pericial contábil. Alegação dos autores, em sede de impugnação, que o laudo estaria incompleto e não teria considerado diversas questões por eles levantadas. Julgamento proferido sem complementação do laudo. Anulação do julgado para que seja determinada a complementação do laudo, com resposta às impugnações específicas formuladas pelos apelantes, nos termos do art. 477, §2o, do CPC. Cerceamento de defesa caracterizado. Recurso provido para anular a r. sentença, prosseguindo-se, na origem, com a complementação do laudo pericial, antes do encerramento da instrução.